Tribunal: TJMT
Processo: 1005907-08.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005907-08.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO BOSCO REIS NASCIMENTO - CPF: 610.189.965-91 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Por se tratar de cessão de crédito genérica, como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante com relação ao cedente (terceiro ao processo), aliado a prudência nas decisões judiciais, altero o disposto da sentença de DECLARAR a inexistência do débito, para DECLARAR inexistência da relação jurídica entre as Partes. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
EXTRATO INCOMPLETO
. SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não há comprovação acerca da origem do débito e da cessão de crédito.

3. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida.

4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

5
.
Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. O extrato incompleto é documento insuficiente a amparar o pleito de indenização por danos morais, eis que não afasta a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
improcedência
dos pedidos
iniciais.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença e reconhecimento da
prescrição
. Alternativamente, pleiteia o
a declaração de inexigibilidade do débito, assim como condenação em indenização a título de danos morais
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005907-08.2023.8.11.0015

Polo Ativo

JOAO BOSCO REIS NASCIMENTO

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais intrínsecos e extrínsecos.

Da prescrição do débito
.
O prazo prescricional aplicável na hipótese em exame é de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial, ao qual este juízo se curva, o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Entretanto, a fluência do termo inicial opera-se pela teoria da
actio
nata
, quer dizer, do conhecimento inequívoco do direito violado, o qual seria por meio da data de consulta da negativação (e não da inscrição propriamente dita).

Neste sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019,
DJe
05/09/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço (
AgRg
no
REsp
1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma,
DJe
13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016,
DJe
01/07/2016)

E no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA - JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA

CONTA INDICADA PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO
. É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil. O marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em
que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção. Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se acolher a alegação de que o mesmo só tomou ciência da inscrição no momento da impressão do extrato de negativação. Não havendo o decurso do prazo de prescrição entre a data da impressão do extrato, data em que o consumidor tomou ciência da restrição e a data da propositura da ação, de rigor o afastamento da prescrição e o julgamento da causa
. Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação específica da conta bancária pelo consumidor, de rigor a improcedência da pretensão inicial. Sentença reformada, para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedente a pretensão. Recurso provido. (N.U 1003966-67.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020,
Publicado
no DJE 04/10/2020)

Deste modo, inexistindo prova em contrário e diante da assertiva de que o ajuizamento ocorreu tão logo tomou conhecimento do fato, extrato emitido em 202
3
, não há que se falar na ocorrência da prescrição

Do mérito
.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da então parte autora, ora recorrida, no cadastro de inadimplentes e o cabimento de condenação em danos morais.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -ope
judicis
-
; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo
jaez
, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Não é o caso. Isso porque a parte reclamada, ora recorrente, não juntou documento capaz de comprovar o vínculo primevo, apesar de ter juntado termo de cessão específico, razão por que deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe é imposto.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.CESSÃODECRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DACESSÃODECRÉDITOE DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova acessãodecrédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in
re

ipsa
". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS
SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA CESSÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada de forma clara à legalidade e regularidade do débito originário da cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada, cabendo ao magistrado à condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TR-MT, N.U 1056715-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (
ii
) e nexo causal (
iii
), uma vez que se perfectibiliza na modalidade in
re

ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in
re

ipsa
’, salvo se houver negativação preexistente”

Ocorre que a parte autora junta tão só a prova sobre a restrição objeto dos autos, desacompanhada de extrato completo a fim de demonstrar o seu histórico de registro em cadastros restritivos.

Isso porque aquele com anotação preexistente no rol de maus pagadores não sofre abalo/prejuízo e, por consequência, exclui a existência de situação vexatória ou humilhante inerente aos danos morais, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, de caráter vinculante:
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula 385).

A não apresentação do registro completo é suficiente para afastar o pleito indenizatório, no sentido de que a parte autora não demonstra o fato constitutivo do seu direito.

Conquanto haja a facilitação dos meios de defesa do consumidor, não isenta a parte promovente da prova mínima que lhe cabe, vez que a prerrogativa de inversão do ônus probatório é destinada nas situações em que apresentam demasiado desequilíbrio, o que não é o caso concreto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
01/07/2020)

Logo, a ausência do extrato ou na sua íntegra impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

Nessa linha de raciocínio, a Turma
Recursal
deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. A improcedência dos danos morais foi fundamentada, em primeiro grau, pela ausência de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, muito embora haja prova de sua existência.
Todavia, a juntada de extrato incompleto relativo à consulta aos órgãos de proteção ao crédito é insuficiente para ensejar a condenação a título de dano moral, vez que não afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ.
Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1002883-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma
Recursal
Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO INCOMPLETO - ÔNUS QUE CABE AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do dano e a inexistência de
negativação
preexistente com a finalidade afastar a incidência da Súmula 385 do STJ
, visto que o extrato de
negativação
juntado com a petição inicial é incompleto. 2-
Documento que demonstra apenas 05 (cinco)
negativações
, quando do seu total se extrai 09 (nove)
negativações
, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais.

3- Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme
art
. 46 da Lei 9.099/95. (N.U 1028479-65.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma
Recursal
Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

À guisa do quadro probatório (art. 373, I, CPC), cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do (s) débito (s).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
tão somente declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023